Tribunal: STF
Processo: AI 480472
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Turnos ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância
 com precedente desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ
02.10.98. 2. Cálculo de horas extras. Matéria infraconstitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento